Tribunal: STF
Processo: RE 79522
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-03
Data de publicação: 1974-12-03

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. SE O ACÓRDÃO RECONHECEU QUE NÃO HOUVE MORA NEM
INADIMPLEMENTO POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR, NÃO HÁ DIVERGENCIA
COM PADRAO EM QUE O TRIBUNAL DECLAROU TER HAVIDO INADIMPLEMENTO DO
COMPRADOR E, POR ISSO, DEU COMO PROCEDENTE A RECONVENÇÃO DO
VENDEDOR.